Tribunal: TJDFT
Processo: 0753783-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753783-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DAIANA SILVA DE ALMEIDA IMPETRANTE: ABEL GOMES CUNHA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ABEL GOMES CUNHA e ILVAN SILVA BARBOSA em favor de DAIANA SILVA DE ALMEIDA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id 220983518 dos autos de origem), no processo n.o 0726531-16.2024, que negou o pedido de prisão domiciliar da paciente. Em suas razões (Id 67378405), os impetrantes narram que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal. Acrescentam que, em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Destacam que foi formulado pedido para concessão da prisão domiciliar, mas este restou indeferido, sob a justificativa de que a paciente se encontrava em prisão domiciliar. Defendem ser a paciente genitora de duas crianças, de 4 e de 8 anos de idade. Alegam que a paciente está finalizando o cumprimento de sua execução penal, tem emprego lícito, residência fixa e é a única responsável pelos seus filhos. Mencionam que o crime supostamente cometido não teria sido praticado mediante violência ou grave ameaça. Requerem, liminarmente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. No mérito, pedem a confirmação da liminar. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que se trata do segundo Habeas Corpus em favor da mesma paciente em face da mesma decisão. O anterior, sob o n.o 0753723-81.2024, também de minha Relatoria, foi impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na data de 16/12/2024 (Id 67381066). Extrai-se dos autos principais que a paciente foi presa em flagrante, em 15/12/2024, pela suposta prática da conduta descrita no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal (Id 220949877 dos autos de origem). Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (Id 220983518 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Quanto a RAQUEL, não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Ressalto, ademais, que o ato não foi cometido com violência ou grave ameaça a pessoa. Nesse sentido, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Ante o exposto, defiro liberdade provisória, sem fiança, a RAQUEL PIRES DE LIMA, filha Edmundo Alves de Lima e Floraci Pires de Lima, nascida em 24/07/1994. Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA e de mandado de intimação, para que o autuado seja posto em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Confiro, ainda, a esta decisão força de TERMO DE COMPROMISSO, na forma e modo previstos no art. 327 do CPP, conforme medidas enunciadas. Em relação a DAIANE, na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por furto qualificado e receptação. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. A custodiada ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, do delito de furto qualificado. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Ressalte-se, outrossim, que a custodiada se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso, a custodiada já se encontra em prisão domiciliar e veio a incorrer novamente na prática delitiva, executando crime da mesma natureza de condenação recente transitada em julgado, o que demonstra que solta voltará a delinquir. Diante do exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO EM FLAGRANTE DE DAIANA SILVA DE ALMEIDA, filha de ADRIANA ANTONIA DA SILVA, nascida em 05/09/1997, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...)”. (grifos nossos). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a preservação da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante o risco concreto de reiteração delitiva, pois já foi condenada por furto qualificado e receptação, bem como responde a processo de furto qualificado. No que concerne à concessão da prisão domiciliar, a paciente não comprovou a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de seus filhos menores de idade. Ademais, como pontuou a decisão de Id 220983518 (dos autos de origem), a paciente já havia sido beneficiada com a prisão domiciliar e veio novamente a delinquir. Assim, muito embora a paciente seja genitora de duas crianças menores de idade, tal circunstância, aliada às suas condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.Na mesma linha, os julgados a seguir colacionados: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE MAIS DE 500G DE COCAÍNA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DOS ÓRGAOS ESTATAIS. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. A segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes apreendidos - mais de 500g (quinhentos gramas) de cocaína -, o que esta Corte Superior tem admitido como fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão. 3. Ressaltou, ainda, que o agravante é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando praticou o novo delito. 4. Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agente, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal. 6. No mais, "a questão de excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331,669/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 7. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, observo que o processo vem tendo tramitação regular, sem indícios de desídia ou paralisação imputável aos órgãos estatais responsáveis. 8. Por fim, quanto à alegação de ter direito à prisão domiciliar, consignou o Tribunal a quo inexistir nos autos qualquer comprovação de ser o agravante o único responsável pelos cuidados dos filhos, não havendo como prosperar a referida tese. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 948.623/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. INCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo sendo ressaltada a gravidade concreta do delito, consubstanciada, sobretudo, na elevadíssima quantidade de drogas apreendida (21 tijolos de maconha, totalizando 15.510g da droga), em circunstâncias que fazem presumir o transporte interestadual dos entorpecentes pela acusada, a qual já ostenta outra anotação criminal, circunstâncias essa que apontam para a necessidade de garantia da ordem pública, de modo que não há falar em nulidade por suposta fundamentação inidônea para a prisão. 3. Cabe lembrar que "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC n. 115.125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC 113.793, Rela. Mina. Cármen Lúcia; HC n. 110.900, Relator Ministro Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe 31/3/2022). 4. De igual modo, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. Além disso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de duas crianças menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista a apreensão de considerável quantidade de drogas, aliada ao fato de a acusada ser reincidente na criminalidade, inclusive se beneficiando anteriormente com a prisão domiciliar (em processo no qual responde por crime de roubo majorado), mas tendo voltado a delinquir conforme o flagrante em exame. Tais circunstâncias acenam para a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no HC n. 947.437/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva da paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, aliás, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II - In casu, a prisão preventiva decretada em desfavor do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada a evasão do distrito da culpa, pois, consoante se depreende dos autos, ele se encontra foragido há mais de 07 (sete) anos, não tendo sido localizado até o momento; justificando a segregação cautelar para assegurar a aplicação da Lei penal. Precedente. III - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - Ademais, deve se ressaltar que a prisão cautelar foi determinada, considerando a necessidade de sua imposição no momento da decretação, haja vista que o Agravante permanece foragido há mais de 07 (sete) anos da data do fato (17/9/2016); não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade da medida. Precedentes. V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 187.870/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Intimem-se pessoalmente a paciente para esclarecer qual advogado irá patrociná-la, tendo em vista a impetração de dois Habeas Corpus, com o mesmo objeto, um pela Defensoria Pública e outro por escritório de advocacia particular. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR